Tribunal: STF
Processo: ARE 1571667
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO INERTES NO ATERRO TRÊS CORAÇÕES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ÁREA DE MANANCIAL DA REPRESA BILLINGS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A LESÃO AMBIENTAL. FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE APELO DECIDIDO NA FORMA DO ART. 932 DO CPC
    1. Trata-se de apelo interposto pela Fazenda do Município de São Paulo contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública ajuizada pela ora apelante, julgou improcedentes os pedidos da demanda, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. Pretensão recursal de procedência total dos pedidos da ação para condenar os apelados a restituírem o local ao estado anterior, de acordo com orientações do órgão ambiental competente (SVMA) e mediante o cumprimento de obrigações de fazer (descritas posteriormente em emendada inicial). Pedido subsidiário, na hipótese de não ser possível a restituição do local ao estado anterior ou de compensar os prejuízos causados ao meio ambiente, consistente na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização em montante a ser fixado em fase de liquidação de julgado.
3. Recurso de apelação que não impugnou especificadamente o fundamento da sentença (cerne do decisum a quo) e ensejou a inadmissibilidade recursal do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC. Manutenção do decisum monocrático, consignando-se, ainda, a inexistência de remessa necessária para o caso concreto. Agravo interno desprovido.” (Doc. 54, p. 2, destaquei)

Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso VI, e 225, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que “houve deposição de resíduos sólidos não inertes em descompasso com a permissão dada pelo Município, de modo que foram violados os princípios da prevenção e precaução, bem como a obrigação de evitar potencial degradação e dano ambiental” (Doc. 58, p. 7). Alega que “pode e deve, constitucionalmente, na busca da defesa de seu interesse local, de preservação do meio ambiente, impedir que resíduos não inertes sejam depositados indiscriminadamente em áreas não permitidas, como se deu no presente caso” (Doc. 58, p. 7). Defende que, “ao contrário do que consta na r. decisão monocrática, data venia, o recurso de apelação deste Município impugnou diretamente o fundamento utilizado na r. sentença de que não haveria o nexo causal entre a conduta da Agravada e os danos ambientais aludidos” (Doc. 58, p. 9). Argumenta que, no presente caso, foi demonstrada a responsabilidade civil ambiental dos recorridos, razão pela qual deve-se impor o dever de retirar todos os resíduos não inertes do local.
A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, bem como que o acórdão recorrido não teria desrespeitado a legislação (Doc. 61). Irresignado, o Município de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 65).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar. 
Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São Paulo em face de Clamo Terraplenagem e Locação Ltda e outros, em que se alega que os recorridos estariam despejando resíduos sólidos não inertes no aterro Três Corações, conduta que colocaria em risco a área de manancial da represa Billings. Requereu-se a condenação dos réus na obrigação de restituir o local ao estado anterior, de acordo com as orientações do órgão ambiental e de compensar os prejuízos causados ao meio ambiente (Doc. 3).
A 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno do Município de São Paulo, pelos seguintes fundamentos:

“Conforme já mencionado, não admite conhecimento a apelação, sobretudo porque a parte recorrente não impugnou especificamente o único fundamento da r. sentença, vejamo-lo:
‘Inicialmente, necessário se faz bem delimitar a causa de pedir da presente, a qual, pelo princípio da congruência, o Juízo está adstrito ... a conduta atribuída aos requeridos para causação do dano ambiental, versada na presente demanda, é apenas pela deposição de resíduos sólidos não inertes. Em outras palavras, não se discute o dano causado ao meio ambiente em decorrência de no local funcionar um aterro de resíduos sólidos, como foi feito pelo Ministério Público no IC 196/07, que resultou no Termo de Ajustamento de Conduta trazido a fls. 215/223 para solução do passivo ambiental. Assim, estando o Juízo adstrito à causa de pedir trazida pelo autor na petição inicial, apenas será analisado se a deposição de resíduos não inertes pelos requeridos no local enseja sua responsabilidade civil ambiental e, consequentemente, dever de indenizar ... No caso, é evidente que a atividade realizada pela requerida Clamo Terraplenagem e Locação Ltda consistente na manutenção de aterro de resíduos sólidos é poluidora, tanto que depende de prévia avaliação e autorização dos órgãos ambientais. Contudo, dentro dos limites objetivos da lide, necessário verificar se restou comprovado que a deposição de resíduos não inertes causou dano ambiental ou, ao menos, agravou o já existente. A requerida Clamo Terraplenagem e Locação Ltda possuía licença de operação a título precário concedida pela CETESB para realizar atividade de aterro de resíduos sólidos da construção civil e/ou inertes (fls. 37 validade de 180 dias, a contar de 10/10/2005 e fls. 71 validade de 180 dias, a contar de 10/04/2007) ... Conclui-se que o conceito de resíduos sólidos não inertes é dado por exclusão. Ou seja, são aqueles não listados entre os perigosos, assim entendidos como os inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogênicos, bem como os não listados entre os não perigosos da classe inerte, entendidos como aqueles que e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados aconcentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Por suas características trazidas pelas normas técnicas, não há como se presumir os resíduos sólidos não inertes como lesivos ao meio ambiente, sendo imprescindível, portanto, prova de tanto ... Desse modo, além dos pareceres terem sido elaborados por agentes do autor em sede administrativa, sem observância do contraditório, nota-se a discrepância de conclusão entre eles sobre o potencial dos resíduos não inertes encontrados no local causarem danos ao meio ambiente. Assim, o autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo cabimento transferir aos requeridos a prova sobre os fatos sustentados na inicial. Ressalto que a existência do dano não pode ser relegada a eventual fase de liquidação, que serve tão-somente para apurar o quantum debeatur, e não para fixação do an debeatur’.
Inviável, pois, a análise da matéria de fundo trazida pela recorrente neste ponto, porquanto, conforme visto, a D. Magistrada a quo julgou extinto o feito, com resolução demérito, em razão de a parte autora não ter se desincumbido do ônus de provar a lesão ambiental, ponto fulcral este não impugnado pela recorrente.
Sobre tal ponto, em nenhum momento se manifestou expressa e especificamente a parte apelante, tendo apenas, após breve relato dos fatos (item 1 - fls. 358/361), no ponto n. 3 (do mérito recursal - vide verso de fl. 361 - os dois últimos parágrafos), mencionado o Relatório Técnico nº 204/DECONT/2007, contudo, sem comprovar de fato a lesão ambiental alegada e impugnar de forma específica relevante fundamento da r. sentença: ‘além dos pareceres terem sido elaborados por agentes do autor em sede administrativa, sem observância do contraditório, nota-se a discrepância de conclusão entre eles sobre o potencial dos resíduos não inertes encontrados no local causarem danos ao meio ambiente’.
No mais, sem qualquer impugnação específica ao decisum a quo, limitou-se a suscitar, sistematicamente, normas (constitucionais e legais) protetivas do meio ambiente (vide fls. 361/364), postulando pela procedência dos pedidos da ação.
(...)
Em suma, não implementada exigência relativa ao pressuposto de admissibilidade recursal, impossível se torna a análise da matéria de fundo trazida pela recorrente.
Outrossim, a tese recursal da parte agravante, no sentido de ser cabível, para o caso em concreto, reexame necessário, não prospera. O dispositivo legal por ela suscitado (art. 19 da Lei n. 4.717/65 que regula a ação popular) e mencionado por mero equívoco material na r. sentença não é aplicável ao caso concreto (ação civil pública disciplinada posteriormente pela Lei n. 7.347/85 e sem qualquer disposição legal expressa referente ao reexame oficial).” (Doc. 54, p. 3-8, destaquei) 

Verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a sentença teve por fundamento o fato de a parte não ter se desincumbido do ônus de provar a lesão ambiental, ponto da decisão monocrática não foi impugnado pelo Município.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).
 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.640-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 02/03/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 15 de outubro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente